Tribunal: TJDFT
Processo: 0729005-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTA PASEP. AUSÊNCIA DE MÁ GESTÃO OU DE CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA DO PARTICIPANTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou improcedente o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada contra o Banco do Brasil, na qual buscava-se indenização por danos materiais decorrentes de suposta má gestão e ausência de correção dos valores depositados em sua conta vinculada ao PASEP. 1.1. O Juízo de origem, com base em laudo pericial, reconheceu a regularidade dos cálculos e índices aplicados, concluindo inexistirem lançamentos indevidos ou falhas na administração da conta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil responde civilmente por suposta má gestão e atualização incorreta dos valores depositados na conta PASEP; e (ii) estabelecer se se aplica o CDC à relação entre o servidor público e o Banco do Brasil na gestão das contas do programa, com consequente inversão do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco do Brasil atua como mero executor na administração das contas do PASEP, inexistindo relação de consumo com os participantes. Precedente: “[...] 1. Em se tratando de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do PASEP, no tocante à aplicação dos rendimentos devidos, não é possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida a regramento específico, não envolvendo matéria consumerista. [...].” (07294061920248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 29/9/2024.).
4. Conforme o Tema Repetitivo no 1.300 do STJ (REsp no 2.162.222/PE), o ônus de provar a inexistência de recebimento dos valores lançados a débito em conta PASEP sob a forma de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento (FOPAG) cabe ao participante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, sendo incabível a inversão do ônus da prova.
5. O laudo pericial e os extratos bancários demonstram que os lançamentos questionados ocorreram majoritariamente sob as rubricas “Cred.Rend-Folha Pgto”, “Pgto Rendimento Fopag” e “Pgto Rendimento C/C”, ou seja, sob a forma de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento, operações sem qualquer lançamento indevido.
6. A perícia concluiu pela correta aplicação dos índices de correção monetária, juros, distribuição de reserva e resultado líquido, conforme as normas do Conselho Diretor do PIS-PASEP, restando ausente qualquer ato ilícito ou prejuízo decorrente da conduta do banco.
7. Diante da ausência de comprovação de fato constitutivo do direito alegado e da regularidade demonstrada pela prova técnica, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
8. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor atualizada da causa. Suspensa a exigibilidade de tal verba em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A relação jurídica entre o servidor público titular de conta PASEP e o Banco do Brasil é de natureza administrativa, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor. 2. O ônus da prova quanto à inexistência de recebimento de valores debitados em conta PASEP sob as formas de crédito em conta ou pagamento por folha de pagamento incumbe ao participante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC e do Tema Repetitivo no 1.300 do STJ. 3. Comprovada pela perícia a regularidade dos índices e lançamentos da conta PASEP, inexiste ato ilícito o qual enseje indenização.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, inciso VIII. CPC, arts. 373, inciso I; 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Informativo de Jurisprudência no 408; 07346430720198070001, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/2/2020; 07160463620238070005, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07091456920208070001, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 22/10/2024; 07283398920198070001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJE: 18/10/2024; 07195783520208070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 2/8/2024; 07069647220238070007, Relator: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07013245420248070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024; 07294061920248070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJE: 29/9/2024; 07269645320198070001, Relator: Mario-Zam Belmiro, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro 8a Turma Cível, DJE: 11/10/2024. STJ, Tema Repetitivo no 1.300 (REsp no 2.162.222/PE).